Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EX-COMPANHEIRA PELA EMPRESA DE PROPRIEDADE DO EX-COMPANHEIRO. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige como pressupostos: a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O pedido para suspender a cobrança e a obrigação de retirar o nome da parte do SPC/SERASA demanda efetiva dilação probatória, não estando presente nos autos provas aptas a comprovar a plausibilidade dos argumentos trazidos pela parte agravante, uma vez que há alegação de anterior união estável entre o proprietário da empresa e a recorrente.

3. Tendo em vista que a questão reclama dilação probatória, exigindo-se a observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, o pleito recursal não merece prosperar, devendo a situação ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida